Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando corroborada por outros elementos.
2. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca quando o depoimento da vítima, corroborado pela apreensão do artefato, atesta que o acusado utilizou uma faca para a prática do delito.
3. Apelação desprovida.